Tribunal: CARF
Processo: 15504.726843/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726843/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
VERBAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho,
portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em
uma das exceções legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de terço de férias e responsabilidade pessoal do
agente público, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 639 e ss) interposto contra decisão da 12a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 582 e
ss) que manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726843/2012-88
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

previdenciárias devidas, parte patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultantes dos riscos
ambientais do trabalho –GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas , devidas ou
creditadas a servidores públicos ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo e
detentores de função pública que prestaram seus serviços ao Estado de Minas Gerais Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, vinculados ao RGPS – Regime Geral de
Previdência Social - no período de 01/2007 a 12/2008, diferença de alíquota destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do GILRAT, incidentes sobre as
remunerações declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, no período de 11/2007 a 02/2008,
inclusive o 13° salário do exercício de 2007, no Debcad no 37.375.281-4; e multa por
descumprimento da obrigação acessória (CFL 68) no Debcad no 37.375.282-2.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra o contribuinte retro identificado:  (1) AI DEBCAD n.o 37.375.281
-4, no montante de R$ 482.473,97 (quatrocentos e
oitenta e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos),
consolidado em 31/07/2012, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas
às competências 01/2007 a 13/2008;  (2) AI DEBCAD n.o 37.375.282
-2, com código de fundamento legal (CFL) 68, e
multa no valor originário de R$ 28.679,65 (vinte e oito mil e seiscentos e setenta e nove
reais e sessenta e cinco centavos), por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e
parágrafo 5o da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n.o 9.528, de
10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, referente às
competências 11/2007, 12/2007, 02/2008 e 08/2008.
O Relatório Fiscal, de fls. 21 a 39, comum aos dois AI’s, em suma, traz as seguintes
informações:  que a ação fiscal foi comandada para auditoria básica na remuneração de emprega
e contribuintes individuais, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF n.o 0610100.2011.00583 e respectivas prorrogações, devidamente cientificado ao
contribuinte;  que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão integra a administração dir
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais;  que, no AI 37.375.281
-4, foram lançados os créditos referentes às seguintes
contribuições destinadas à Seguridade Social: 1) parte patronal, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a servidores públicos
ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo e detentores de função pública
que prestaram seus serviços ao Estado de Minas Gerais – Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), vinculados ao RGPS – Regime Geral de Previdência
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Social, no período de 01/2007 a 12/2008, vez que esse órgão deixou de recolher
referidas contribuições no prazo e forma determinados pelo artigo 30, inciso I, alínea
“b” da Lei8.212/1991; 2) diferença de alíquota destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa,
resultante de riscos ambientais do trabalho– GILRAT, incidentes sobre as remunerações
declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de 11/2007 a
02/2008, inclusive o 13° salário do exercício de 2007;  que, no AI 37.375.282
-2, foi lançada multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), tendo o contribuinte apresentado Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias;  que a ciência do Termo de Início de Procedime
nto Fiscal (TIPF) se deu
pessoalmente, em 29/03/2011, tendo sido posteriormente lavrados os Termos de
Intimação Fiscal n.o 001 a 005;  que, em resposta aos Termos relacionados acima, a fiscalizada
segue: 1) comprovantes de recolhimento –GPS; 2) balancetes contábeis; 3) documentos
de identificação do representante legal e do contador; 4) arquivos digitais entregues sob
recibo, à Receita Federal do Brasil, no formato Manad; 5) resumos das folhas de
pagamento; 6) portarias de homologação de concurso público; 7) relação de servidores
cedidos de outros órgãos, cópia dos resumos mensais – vantagens e descontos, 8) cópias
dos atos de efetivação dos servidores detentores de função pública; 9) cópias dos
processos de pagamento efetuados à Trivale Administração com a identificação dos
servidores que receberam tal benefício, 10) cópias dos processos de pagamento de
despesa a título de diárias de viagem;  que a fiscalizada, embora regularmente intimada para ap
documentação comprobatória das divergências constatadas entre os recolhimentos
efetuados em Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS e os valores
declarados em GFIP como devidos à Previdência Social, não apresentou quaisquer
documentos/esclarecimentos que permitissem à fiscalização o aproveitamento de
recolhimentos efetuados antes do início do procedimento fiscal e em valor superior ao
declarado;  que os Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional, de
acordo com o artigo 15, inciso I da Lei 8.212/1991, são considerados empresas e como
tal estão obrigados a recolher as contribuições devidas à Seguridade Social incidentes
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos seus servidores não vinculados a
Regime Próprio de Previdência Social;  que o “caput” do artigo 40 da Constituição Federal de 1
Emenda Constitucional n.o 20/1998, assegurou regime de previdência de caráter
contributivo aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;  que somente ao servido
, provido
por concurso público, foi assegurado o regime próprio de previdência, ficando os
demais servidores públicos vinculados ao regime geral de previdência social;  que o lançamento do

(...)  que, para a constituição dos levantamentos descritos no item anterior, foi utilizado o
Anexo – Comparativo de Multas, emitido pelo Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS,
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

vez que a edição da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/2009,
provocou efeitos tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a
sua vigência, impondo por força do que estabelece o Código Tributário Nacional –
CTN, em seu art. 106, inciso II, “c”, a verificação, através de comparativo, de qual
penalidade de multa é a menos onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação
ao tempo da prática do fato gerador ou da legislação atual;  no que tange aos levantamentos RA (
recrutamento amplo) e FP (servidores detentores de função pública) do AI DEBCAD
37.375.281-4: I) que cargo em comissão, ou de provimento em comissão, é aquele
preenchido por um ocupante transitório de confiança da autoridade que o nomeou; II)
que o artigo 36, parágrafo 2o da Constituição do Estado de Minas Gerais analisado em
conjunto com a Lei Estadual n.o 10.254, de 20/07/1990, que instituiu o regime jurídico
único do servidor público civil da administração direta, das autarquias e das fundações
públicas do Estado de Minas Gerais, aponta claramente para a impossibilidade de
amparo por Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais para servidores,
nomeados para ocupar, transitoriamente, cargo de recrutamento amplo; III) que os
servidores ocupantes de cargos de recrutamento amplo e os detentores de função pública
não estão amparados pelo Regime Próprio de Previdência Social (sistema próprio de
previdência social) do Estado de Minas Gerais pela falta de garantia, em lei estadual, da
aposentadoria
nas
modalidades
constitucionais,
ficando,
assim,
submetidos
obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos termos do art. 13
da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991 c/c o art. 10 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3048, de 06/05/1999; IV) que, da análise da documentação
apresentada, constatou-se que o órgão deixou de declarar em GFIP parte da
remuneração paga através das verbas ali relacionadas aos servidores ocupantes de cargo
de recrutamento amplo; V) que o órgão deixou de incluir em GFIP a remuneração total
paga aos servidores detentores de função pública relacionados no anexo III, sendo
elencadas as verbas que serviram de base para a apuração do salário de contribuição
desses servidores; VI) que o contribuinte, após devidamente intimado, não apresentou o
comprovante de inscrição ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, e,
portanto, para o período fiscalizado, não se encontra regularmente inscrito em
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei n.o
6.321/76; VII) que as verbas 157 “acerto aux. Transporte”, 159 “Auxílio Transporte” e
0168 – “Auxílio Refeição”, foram consideradas como integrantes do salário de
contribuição dos segurados, tendo sido pagas em espécie, estando em desacordo com a
legislação previdenciária conforme preceitua o § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91; VIII)
que a fiscalizada efetuou aos servidores ocupantes de cargo de recrutamento amplo e
detentores de função pública o pagamento de prêmio de produtividade, através da verba
0399; IX) que, à vista do disposto na Lei Estadual n.o 17.600, de 01/07/2008, e no
Decreto 44.873, de 14/08/2008, foi identificada a habitualidade do benefício, restando
demonstrado que não se trata de uma gratificação em parcela única não habitual; X) que
o Prêmio por Produtividade configura-se como uma forma de remuneração variável,
como uma contraprestação dos serviços prestados, sendo devido ao servidor desde que
atendidas as condições fixadas para o seu pagamento e o resultado das avaliações de
desempenho; XI) que o mencionado prêmio não se acha relacionado entre as parcelas
não integrantes do salário de contribuição descritas no § 9o do art. 28 da Lei n.o
8.212/91, e não apresenta natureza indenizatória; XII) que se trata de concessão não
eventual, que se repete em intervalos regulares, usualmente no segundo semestre do ano
posterior ao ano avaliado, sendo, dessa forma, remuneração adicional por um trabalho
executado durante todo o exercício anterior; XIV) que o Anexo I – Levantamento
RAdiscrimina, por competência, o nome do segurado, a remuneração constante da folha
de pagamento, a remuneração declarada em GFIP, e o valor não declarado em GFIP;
XV) que o Anexo II –Levantamento RA identifica, por competência e código do
trabalhador, as verbas que integraram a base de cálculo não declarada em GFIP; XVI)
que o Anexo III – Levantamento FP discrimina, por competência, o código do
trabalhador, o NIT, o nome do segurado e a remuneração não declarada em GFIP;
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88
 no que tange ao levantamento DI (diárias de viagem excedentes a cinqüenta por cento
da remuneração do segurado) do AI DEBCAD 37.375.281-4: I) que foram apurados os
valores das diárias pagas com base na escrituração contábil – Elemento de Despesa
33901401; II) que se constatou que foram pagas diárias em valores excedentes a
cinqüenta por cento da remuneração do servidor ocupante de cargo, exclusivamente, de
recrutamento amplo e que tal valor não foi considerado pela fiscalizada como base de
cálculo das contribuições previdenciárias, nos termos da alínea “a” do § 8o do art. 28 da
Lei 8.212/1991, que estabelece que o total das diárias pagas quando excedentes a
cinqüenta por cento da remuneração do servidor é parcela integrante do salário de
contribuição; III) que, por ter constatado que a fiscalizada não considerou o valor das
diárias excedentes a cinqüenta por cento da remuneração do servidor como base de
cálculo e não efetuou o recolhimento em época própria das contribuições
previdenciárias devidas, se procedeu ao lançamento das contribuições correspondentes e
incidentes sobre as remunerações pagas a tais servidores ocupantes de cargo,
exclusivamente, de recrutamento amplo; IV) que o anexo IV demonstra, por
competência, o número da nota de liquidação, a data da liquidação, o código de despesa
e respectiva descrição, o nome do servidor, o valor da remuneração do servidor e ainda
o valor de diária de viagem;  no que tange ao levantamento AL (vale alimentação) do AI DEB
-4:
I) que, em atendimento a termo de intimação, o contribuinte apresentou à RFB relatório
dos beneficiários do cartão alimentação e apresentou, cópia dos processos de despesa
correspondentes ao pagamento de Vale Alimentação aos seus servidores, contabilizados
no Elemento de despesa 33903902 – Vale Refeição; II) que a parcela do Vale
alimentação não integrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias; III) que a
parcela alimentação foi concedida aos servidores em desacordo com a legislação, por
falta de apresentação do comprovante de adesão ao PAT, passando a integrar o salário
de contribuição nos termos estabelecidos pelo inciso I do art. 28 da Lei 8.212/1991; IV)
que o anexo V relaciona o nome do servidor, a categoria funcional e o valor do vale
alimentação recebido na competência 02/2007;V) que se procedeu ao lançamento das
contribuições incidentes sobre os valores pagos a título de Vale alimentação a
servidores ocupantes de cargo, exclusivamente, de recrutamento amplo e aos detentores
de função pública;  no que tange ao levantamento referente a diferença de GILRAT do AI
37.375.281-4: I) que o Órgão, enquadrado no CNAE – Classificação Nacional de
Atividade Econômica, sob o número 8411-6/00 – Administração Pública em Geral –
alíquota 2% (dois por cento), a partir da competência 06/2007, declarou em GFIP e
procedeu ao respectivo recolhimento da contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
resultante de riscos ambientais do trabalho – GILRAT, aplicando a alíquota de 1% (um
por cento) sobre o total do salário de contribuição declarado em Guias de recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
II) que, no cumprimento da legislação pertinente, se procedeu ao lançamento da
respectiva diferença; III) que o anexo VI relaciona, por competência, o salário de
contribuição declarado em GFIP, os valores relativos a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultante de riscos ambientais do trabalho – GILRAT devida,
recolhida e a diferença a recolher;  no item relativo ao AI DEBCAD 37.375.282
-2 – obrigação acessória (CFL 68): I)
que o contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao
artigo 32, inciso IV e § 5o da Lei n.o 8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528, de
10/12/1997, combinado com o art. 225, inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999; II) que deixou de
declarar em GFIP parcelas integrantes da remuneração paga aos servidores ocupantes de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

cargo de recrutamento amplo e detentores de função pública, que lhes prestaram seus
serviços, e para as quais não houve o respectivo recolhimento, em época própria, da
contribuição previdenciária devida; III) que os valores pagos encontram-se
demonstrados no anexo VII; IV) que a multa aplicada é de R$ 28.679,65 (vinte e oito
mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde, nos
termos do art. 32, § 5° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97 c/c o artigo284,
inciso II e artigo 373 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número
de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no parágrafo 4o do art. 32
da Lei 8.212/91, equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.92
da Lei 8.212/91 e RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99; V) que o valor mínimo
atualizado é R$ 1.617,12 (um mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos), de
acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF n.o 02, de 06/01/2012, publicada no
DOU em 09/01/2012; VI) que não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes do
artigo 290 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99; VII) que a planilha Anexo VII
CFL 68 detalha o cálculo da multa aplicada;  que, considerando a vinculação obrigatória dos ser
– ocupantes de
cargo de recrutamento amplo e detentores de função pública ao Regime Geral de
Previdência Social, se apurou o fato gerador das contribuições previdenciárias com base
nos seguintes documentos: folhas de pagamento, resumos de folhas de pagamento, atos
de posse/dispensa para os cargos de recrutamento amplo, atos de efetivação, notas de
empenho, notas de liquidação da despesa, GPS – Guias de Recolhimento para a
Previdência Social e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP;  que as diferenças identificadas entre o valor
contribuição declarada em GFIP não foram aproveitadas em razão de que o
reconhecimento de indébito não é objeto do presente procedimento fiscal e por não ter o
contribuinte prestado os esclarecimentos requisitados por meio de termo de intimação;  que, nesta
administrativo fiscal n.o 15504.726844/2012-22 – AI DEBCAD n.o 51.023.253-1 (CFL
78);  que a situação descrita neste relatório, em tese, configura a prática de crime contra a
Seguridade Social, motivo pelo qual se procedeu à formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais, acompanhada com os respectivos elementos de prova.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos relativos
aos Autos de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo;
capas dos Autos; DD – Discriminativo do Débito; FLD – Fundamentos Legais do
Débito; IPC – Instruções para o Contribuinte; Relatório de Vínculos; Termo de Início de
Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termo de Continuidade; e, TEPF –
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Foram juntados aos autos, também, pela fiscalização: Anexo I - Servidores ocupantes de
cargo de Recrutamento Amplo; Anexo II – Demonstrativos das verbas não declaradas
em GFIP; Anexo III – Servidores detentores de Função Pública; Anexo IV –Pagamento
de Diárias de viagem excedentes a 50% da remuneração do segurado; Anexo V –
Valor Vale Alimentação não incluído em Folha de Pagamento; Anexo VI –
Demonstrativo do GILRAT; Anexo VII – Demonstrativo do CFL 68; SAFIS –
Comparação de Multas.
DAS IMPUGNAÇÕES REFERENTES AOS AI’S DEBCAD 37.375.281-4 E
37.375.282-2
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Inconformada com as autuações, das quais foi cientificada em 17/08/2012 (fl. 436), o
contribuinte apresentou, em 30/08/2012, as impugnações de fls. 437 a 456, e fls. 493 a
515, com documentos anexos às fls. 457 a 492, e 516 a 534 (cópias da Resolução AGE
n.o 112, de 12/04/2004, do Memo Circular 012/2004/SpDC, de 09/09/2004, do
Ofício/SPGF/DRH n.o 266/2012, de 27/08/2012, de histórico funcional de Ronaldo
Cairo Rocha Duarte, de atestados funcionais de Carlos Tadeu Villani Marques, de
histórico funcional de Afonso Carlos Passos Canêdo, do Ofício/SEPLAG/DRH n.o
084/2012, n.o 094/2012, n.o 120/2012, n.o 140/2012, n.o 156/2012, n.o 174/2012, n.o
213/2012,
de
27/03/2012,
11/04/2012,
07/05/2012,
06/06/2012,
14/06/2012,
22/06/2012, 30/07/2012, respectivamente, de Petição de Acordo referente ao Recurso
Especial n.o 1.135.162/MG, de 08/07/2010, de parecer do Ministério Público Federal, de
06/08/2010, e de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 18/08/2010,
relativos à homologação da transação efetuada entre o ESTADO DE MINAS GERAIS,
a UNIÃO e o INSS, referente ao Recurso Especial n.o 1.135.162/MG), deduzindo, em
sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Da alegação de nulidade da intimação:
Relata, aqui, a impugnante, que a intimação sobre os autos de infração teria sido
direcionada para o Secretário de Estado responsável pela Pasta, mas sustenta que a
Secretaria de Estado não teria personalidade jurídica própria, eis que seria parte
integrante da Administração Direta do Estado de Minas Gerais, este sim, dotado de
personalidade jurídica e representado pelo Advogado-Geral-do-Estado, nos termos do
art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a quem a intimação deveria ter sido
direcionada, e menciona que a exigência da intimação pessoal do Advogado-Geral do
Estado decorreria do art. 23, I do Decreto 70.235/72.
Para ela, assim, deveria ser declarada nula a intimação realizada, e procedida a
intimação na pessoa do Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, para apresentação
de defesa.
E afirma, que, se diverso o entendimento, para que não houvessem nulidades futuras, as
intimações doravantes deveriam ser encaminhadas também ao Advogado Geral do
Estado de Minas Gerais.
Da questão do acordo judicial – parcelamento de débito –impossibilidade de exigência
por meio deste lançamento:
Informa, aqui, o contribuinte: I) que o débito representado no Auto de Infração
DEBCAD 37.375.281-4 se referiria a contribuições destinadas à seguridade social,
supostamente devidas por ele em razão de cota patronal de contribuições incidentes
“sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a servidores públicos ocupantes de
cargo em comissão e detentores de função pública que prestaram seus serviços ao
Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG” –
supostamente vinculados ao RGPS – no período de 01/2007 a 12/2008, bem como a
contribuições destinadas ao GILRAT; e, II) que o débito representado no Auto de
Infração DEBCAD 37.375.282-2 se referiria a multa aplicada por suposto
descumprimento de obrigação acessória, consistente em “apresentar a empresa a
declaração de que se refere a Lei n.o 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas”, tendo sido a multa
lavrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Explica que o débito representado no AI 37.375.282-2 teria por origem as obrigações
principais consubstanciadas no AI 37.375.281-4, e entende que, não sendo exigível a
obrigação principal, o mesmo ocorreria com a obrigação acessória.
Ressalta, no entanto, que o débito representado pelo AI n.o 37.375.281-4, no que toca a
contribuições de servidores ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo,
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

seria objeto do Acordo Judicial celebrado nos autos do Recurso Especial n.° 1.135.162
entre o Estado de Minas Gerais e a União, em cujas cláusulas estaria previsto o
pagamento do mesmo em parcelas a que se refere a Lei n.° 11.941/2009 e o decote do
período decaído.
Menciona que, no mesmo acordo, haveria previsão expressa de encerramento desse
feito administrativo, e que o Estado de Minas Gerais teria peticionado neste sentido em
todos os processos administrativos.
Salienta que o referido Acordo e a decisão que o teria homologado no STJ seguiriam em
apenso, e que, conforme os documentos anexos, o débito relativo às obrigações
principais teria sido indicado ao parcelamento e estaria sendo pago efetivamente.
E, para ele, assim, não seria legítima, também, a exigência da obrigação acessória em
respeito ao acordo firmado entre as partes, devendo o acessório seguir a sorte do
principal.
Por essas razões, entende que deveria ser extinto o lançamento fiscal
proveniente dos Autos de Infração DEBCAD 37.375.281-4 e DEBCAD 37.375.282-2.
Da alegação de decadência:
Alega, aqui, a impugnante, que o crédito tributário lançado pela União não subsistiria
em razão da decadência.
Destaca que a questão estaria pacificada, a ela se aplicando o disposto no art. 173, I do
CTN e a Súmula Vinculante n.o 8/STF, prevendo que o lançamento deveria ocorrer até 5
anos após a data do fato gerador, com início da contagem no primeiro dia do exercício
seguinte ao da competência.
Segundo ela, as competências de 01/2007 a 06/2007 deveriam ter sido lançadas até
06/2012, mas só teria sido lançada, em 31/07/2012, quando já decaído.
Assim, requer seja reconhecida a decadência parcial do débito lançado, ratificando-se o
lançamento.
Do requerimento de perícia:
Nos termos do art. 16, IV do Decreto n.o 70.235/72, a impugnante requer, no caso, a
realização de perícia contábil para aferição dos valores lançados.
Explica que é um ente federativo que está subsumido ao princípio da indisponibilidade
do interesse público, e que qualquer valor que lhe seja imputado deveria ser auditado,
checado e aferido, sob pena de prejuízo ao erário.
Afirma que, por envolver interesse e recursos públicos, a prova pericial, no presente
caso, seria indispensável, observando, ainda, que deveriam ser garantidos os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
E formula, então, os seguintes quesitos a serem respondidos com cláusula de
imprescindibilidade:  1) Alguns dos servidores listados na ação fiscal possui cargo efetivo no
Minas Gerais, além do vinculo que ensejou a presente autuação?  2) Na base de cálculo do trib
transporte?  3) Na base de cálculo do tributo lançado, existem parcelas a título de abono família?

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88
 4) Na base de cálculo do tributo lan
çado, existem parcelas a título de restituição?  5) Na base de
de férias  6) Na base de cálculo do tributo lançado, existe alguma das parcelas definidas no § 9°
do art. 28 da Lei n.° 8.212/91?  7) Queira o Sr. Perito esclarecer o que entender necessário.

E requer a produção de quesitos suplementares e pedido de esclarecimentos, indicando
como assistente técnico: João Alberto Visoto, brasileiro, servidor público do Estado de
Minas Gerais, com endereço à Av. Afonso Pena, n.° 1901, 3o andar, Bairro Funcionário,
Belo Horizonte/MG.
Da questão do fornecimento de dados e esclarecimentos à auditora:
Segundo a impugnante, não procederiam as alegações da fiscalização no sentido de que
teria se furtado a contribuir com a ação fiscal.
Em relação às alegações de que a DRH teria se furtado a fornecer dados ou
informações, faz menção, aqui, a e-mails nos quais o Diretor de Recursos Humanos
anterior (Alvimar José Tito) teria entrado em contato com a auditora responsável pelo
processo, confirmando o recebimento de documentação e colocando-se à disposição
para quaisquer solicitações ou esclarecimentos, e afirma que se encontrariam em anexo
diversos ofícios nos quais a Diretoria encaminharia dados atendendo às solicitações
recebidas.
Da alegação de erro na composição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias:
Informa, o contribuinte, que, no Relatório Fiscal, haveria menção expressa às verbas
que serviram de base para apuração do salário de contribuição, dentre as quais estaria o
prêmio por produtividade.
Explica que o prêmio de produtividade, no âmbito do Estado de Minas Gerais, seria
pago em razão do desempenho da administração, se tratando de verba paga em caso de
superávit financeiro, obtido em razão de se atingir metas previamente estabelecidas, se
equiparando à verba de participação nos lucros ou resultados pagos na iniciativa
privada.
Para ela, considerando que tal verba se referiria a um prêmio dado ao servidor em razão
de sua efetiva participação nos resultados alcançados pela administração, e que, nos
termos do art. 15 da 8.212/91, a empresa, para fins de identificação do sujeito passivo
da obrigação previdenciária, seria tida também como “os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional”, se aplicaria a vedação de inclusão
da parcela de “prêmio de produtividade” no salário de contribuição, para fins de
exigência da contribuição previdenciária, de que trata o § 9°, “j” do art. 28 da Lei
8.212/91, segundo o qual a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica, não integraria o salário-de-contribuição.
Entende que seria indevida a inclusão da parcela de “prêmio de produtividade” no
salário de contribuição dos servidores mencionados na autuação fiscal, o que
demonstraria ser a autuação viciada, devendo, portanto, serem retificados os valores
apurados para se decotar a exigência de contribuição previdenciária em relação à
parcela de “prêmio de produtividade”.
Ademais, sustenta que os valores lançados teriam incidido sobre todos os rendimentos
auferidos pelos servidores, inclusive verbas indenizatórias, bem como sobre vale
transporte (auxílio transporte), vale refeição (auxílio refeição) e abono família, que não
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

seriam considerados salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9°, “c” e “f” da
Lei n.° 8.212/91, o que tornaria nulo e improcedente o lançamento.
Das demais questões de mérito:
Esclarece, aqui, a impugnante, que os servidores detentores de função pública
contribuiriam para o Regime Próprio de Previdência, de forma que, ainda que os três
servidores citados no Anexo III (Afonso Carlos Passos Canedo; Carlos Tadeu Villani
Marques; e Ronaldo Cairo Rocha Duarte) não tenham publicação referente à sua
efetivação, eles cumpririam os requisitos necessários ao ato (inciso I do art. 106 da
Emenda à Constituição do Estado n.o 49, de 13/06/2001), enquadrando-se na mesma
situação dos efetivados, estando posicionados em cargo efetivo e, fazendo jus, inclusive,
às mesmas vantagens e concessões de um servidor efetivo.
Para ela, a exigência de publicação do ato de efetivação seria uma mera medida de
controle da administração pública, estabelecida por meio de Instrução Normativa da
Secretaria de Estado de Recursos e Administração, de 07/07/2001, uma vez que o texto
da Emenda Constitucional seria taxativo em afirmar o direito desde a sua edição, sem
exigir nenhuma outra condição.
Afirma, ademais, que, mesmo que não houvesse direito à efetivação, o que não seria o
caso, uma vez que todos cumpririam os requisitos para tal, estes servidores
continuariam vinculados ao Regime Próprio, conforme estabelecido na orientação
normativa n.o 2, de 31/03/2009, do Ministério da Previdência Social, fazendo referência
ao seu artigo 12.
E, pelas razões expostas, entende que não procederia nenhuma cobrança quanto a
valores de GFIP relativa a esses servidores.
Alega, aqui, o contribuinte, que os lançamentos efetuados deveriam ser julgados
improcedentes, explicitando que, não estando obrigado ao principal, também não estaria
obrigado ao acessório.
Menciona que o Estado de Minas Gerais teria a natureza jurídica de pessoa jurídica de
direito público interno dotado de autonomia política no pacto federativo brasileiro,
fazendo referência aos artigos 1o e 18 da Constituição Federal.
Defende que competiria ao Estado reger a disciplina administrativa e previdenciária de
seus servidores (agentes), até porque seria dotado de Poder Constituinte decorrente,
devendo reger-se pela Constituição e leis que adotar, observados os princípios da Carta
Magna, especialmente nos arts. 37 a 42, como determina o art. 25, “caput” e §
1o.Afirma que, no sentido de reforçar a autonomia e o princípio federativo, o legislador
constituinte teria engendrado a repartição de competências, a fim de orientar cada
unidade federativa em suas atribuições constitucionais.
Segundo ele, em matéria previdenciária, competiria à União estabelecer normas gerais e
aos Estados as normas suplementares no exercício da competência concorrente prevista
no art. 24, XII da Constituição Federal de 1988.
Informa que o Estado teria competência para instituir tributo de seus servidores, cujos
recursos integrariam o seu orçamento, e que, em relação aos seus servidores, caberia a
ele instituir contribuição previdenciária, para custeio de seu regime próprio, nos termos
do art. 149, § 1o da CF/88, sendo certo que tais recursos integram o orçamento estadual,
não integrando o orçamento da União, nos termos do art. 195, § 1° da CF/88.
Menciona, ademais, que o Estado devia respeito ao que dispunha o art. 40, § 2°, da
CF/88, na redação original, segundo o qual a lei disporia sobre a aposentadoria em
cargos ou empregos temporários.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Frisa que, à época, o texto constitucional não diferenciava claramente a situação do
servidor titular de cargo efetivo, da situação do servidor não titular de cargo efetivo,
apenas se limitando a dispor que lei regulamentaria a aposentadoria em cargos ou
empregos temporários, lei federal esta que nunca existiu, tornando o dispositivo norma
de eficácia limitada.
Para ele, toda a engenharia constitucional previdenciária, desde 1988, atribuía ao Estado
a competência para reger a disciplina previdenciária de seus servidores, nos quais se
incluem os designados para o exercício da função pública, regidos pela Lei n.° 10.254,
de 20/07/1990, que instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais, sendo
ele o estatutário, nos moldes de seu art. 1o.
Informa que a situação jurídica do detentor de função pública teria sido regida pelo art.
4o da citada lei.
Faz referência, então, ao disposto nos artigos 1o, parágrafo 1o, e nos artigos 4o e 15 do
Decreto Estadual n.° 31.930/90, que preveriam que o servidor anteriormente regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho na administração direta, autarquia e fundação
pública do Poder Executivo ficaria, automaticamente, submetido ao regime da Lei n.°
869, de 05/07/1952 (Estatuto dos Funcionários Civis do Estado) e legislação de pessoal
complementar em vigor, a partir de 1o de agosto de 1990, e que a aposentadoria do
detentor de função pública obedeceria ao que dispõem as normas constitucionais e a
legislação retro mencionada.
Sustenta que, em conseqüência, se aplicariam aos servidores não efetivos os
dispositivos da Lei Estadual n.° 869/52, do Decreto Estadual n.° 31.930/90 e da Lei n.o
9.380/86, em cujos artigos estariam previstos os benefícios previdenciários aos
servidores estaduais, incluindo aposentadoria nas diversas modalidades e pensão aos
seus dependentes.
Afirma que existia o RPPS para os servidores não efetivos, o que afastaria a
competência da Receita Federal do Brasil para questioná-lo em face do princípio
constitucional da paridade federativa entre os entes federativos (CF, art. 19, II), se
tratando da aplicação do disposto no art. 13 da Lei n.° 8.212/91.
Destaca, ainda, que estes servidores continuam vinculados ao Regime Próprio, como
estabelecido na própria Orientação Normativa n.° 2, de 31/03/2009, do Ministério da
Previdência Social, a qual estabelece em seu art. 12: “São filiados ao RPPS, desde que
expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor
estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o
admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo
previsto para aquisição da estabilidade no serviço público”.
Segundo ele, tais fatos já seriam suficientes para descaracterizar a competência da
Receita Federal do Brasil para cobrar contribuições previdenciárias relativas aos
servidores públicos estaduais, mencionando que, a partir da engenheira constitucional
detalhada alhures, não haveria como entender que os referidos servidores detentores de
função pública não seriam titulares de cargo efetivo.
Ressalta que, após a Emenda Constitucional n.° 49, de 13/06/2001, os servidores
públicos estaduais detentores de função pública passaram a ter os mesmos direitos
inerentes ao exercício do cargo efetivo, o que significa que passaram a pertencer (se já
não pertenciam) ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas
Gerais, competindo a esse ente federativo arrecadar contribuições e efetuar o pagamento
dos benefícios previdenciários em relação a estes servidores, fazendo referência ao
disposto nos artigos 105 a 108 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1989 inseridos pela citada emenda.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Destaca que referida EC n.° 49/01 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI/STF n.° 2578/MG, proposta pelo Procurador Geral da República, cujo resultado foi
o seu não conhecimento.
Explica que as normas de regência dos detentores de função pública no âmbito do Poder
Executivo estadual é a Lei n.° 10.254, de 1990, e, no âmbito do Poder Legislativo
estadual, é a Resolução ALEMG n.° 463, de 1990, que reconhecem o regime
previdenciário nos mesmos moldes dos demais servidores titulares de cargo efetivo, por
remissão expressa contida no seu texto, não tendo sido a EC 49/01 que disciplinou a
situação de tais servidores, como consignou o Supremo Tribunal Federal, mas as
normas editadas desde 1990, tendo a citada Emenda fortalecido o entendimento já
consagrado na federação brasileira.
E conclui que faleceria competência à Receita Federal do Brasil para cobrar
contribuições previdenciárias dos servidores estaduais não efetivos, máxime quando se
encontra em vigor as leis e Constituição estaduais tratando sobre a vinculação destes
servidores a regime próprio estadual.
Afirma, aqui, a impugnante, que, além dos argumentos relativos ao pacto federativo
brasileiro, a obrigação principal de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo
Estado de Minas Gerais relativa a servidores “não-efetivos” também inexistiria, ante aos
argumentos de natureza tributária que passa a expor, referentes à capacidade estadual
para instituir tributo e à ausência de competência da União para tributar.
Menciona que, nos termos do § 1° do art. 149 da Constituição federal, “Os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores,
para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da
União”, e que, em sua redação anterior, dada pela Emenda Constitucional n.° 33/2001, o
texto dispunha que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam instituir dita
contribuição.
Informa que, dessa forma, tem-se por legítima a capacidade do Estado de Minas Gerais
para a instituição de contribuição previdenciária de seus servidores, nos moldes de sua
própria legislação.
Explica, ainda, que os recursos porventura arrecadados pelos Estados, no exercício de
sua competência tributária previdenciária, integram seus próprios orçamentos, de acordo
com o estabelecido pelo art. 195, § 1° da Constituição Federal, não cabendo à União tais
recursos.
Registra, também, que, tendo em vista a competência tributária para a instituição de
contribuição previdenciária de servidores públicos, não se poderia esquecer que, sendo a
mesma um tributo, deveria se submeter a todas as limitações constitucionais ao poder de
tributar, sendo a primeira encontrada no art. 150 da Constituição Federal referente à
legalidade tributária, não se podendo exigir ou aumentar qualquer tributo sem lei que o
estabeleça, de modo que a lei instituidora de uma contribuição social deveria prever os
elementos básicos de sua hipótese de incidência, como por exemplo, seus contribuintes.
Destaca que a Lei n.o 8.212/1991 instituiu o plano de custeio da seguridade social,
dispondo nos artigos 12 a 15 sobre seus contribuintes, mas que, em momento algum, a
referida lei elencaria como contribuintes os servidores públicos ocupantes
exclusivamente de cargos comissionados dos Estados ou detentores de função pública
ou designados, como o faz para os servidores públicos da União.
Salienta que a Lei 8.212/1991 só preveria como contribuintes, fora dos casos elencados
no art. 12, os servidores ocupantes de cargo efetivo dos Estados, não fazendo alusão aos
cargos em comissão, função pública ou designados, transcrevendo seu artigo 13.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

E conclui que o tributo – contribuição previdenciária relativa aos servidores públicos
não-efetivos dos Estados membros – não foi instituído pela União, falecendo à mesma
capacidade para cobrá-lo do Estado de Minas Gerais.
Entende que não haveria como se manter o crédito previdenciário lançado, vez que a
competência para o tributo seria do Estado de Minas Gerais e, ainda que fosse da União,
ela não teria instituído devidamente o tributo por lei, conforme obriga a Constituição
Federal.
Sustenta, ademais, que, inexistindo amparo para o crédito principal, também não
haveria amparo para se exigir que o Estado cumprisse com as obrigações acessórias
decorrentes do principal.
E ressalta-se que o Estado de Minas Gerais sempre agiu de acordo com a legislação, não
havendo ofensa aos dispositivos legais apontados pelo fisco federal, uma vez que não
estava obrigado a cumpri-los.
Dos pedidos:
O contribuinte requer, aqui, o recebimento da impugnação para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, e o acolhimento das preliminares e dos fundamentos
de mérito, para declarar improcedente o lançamento que deverá ser extinto.
Destaca que as contribuições previdenciárias supostamente devidas ou já estão
contempladas em acordo ou não são devidas à RFB tendo em vista que aos servidores
ocupantes de função pública seria assegurado o RPPS do Estado de Minas Gerais, não
subsistindo nem a obrigação principal e nem a acessória.
E ressalta, ainda, a necessidade de intimação pessoal do Advogado-Geral do Estado de
todos os atos do processo, a nulidade do AI em razão do acordo judicial e a necessária
realização de perícia.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando os documentos juntados pela impugnante e a necessidade de alguns
esclarecimentos, os autos foram baixados em diligência à fiscalização, conforme o
despacho n.o 0064/2014 – 12a Turma da DRJ/SPO, de fls. 545 a 549.
Como resultado da diligência, houve a elaboração de novo demonstrativo de cálculo do
AI CFL 68, de fls. 551 a 554, e a emissão de Informação Fiscal, de fls. 555 a 558, na
qual se relata:  que a fiscalização concluiu pela revisão do crédito previdenciário lançado, com
na análise dos documentos anexados pelo órgão na impugnação, sendo mencionados: a)
histórico funcional, emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, atestando que o servidor Ronaldo Cairo Rocha
Duarte foi contratado pela Fundação João Pinheiro, em 05/10/1978, sendo que, a partir
de 01/08/1990, teve seu contrato de trabalho extinto, sendo absorvido no quadro de
pessoal da administração direta do Poder Executivo, sob o regime estatutário, e
passando a exercer a função pública de Técnico de Nível Superior/Médico, nos termos
da Lei n.o 10.254, de 20/07/1990; b) atestado funcional, emitido pela Diretoria de
Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, declarando que o
servidor Carlos Tadeu Villani Marques foi nomeado para o cargo de provimento efetivo
na Secretaria de Estado de Administração, no cargo de médico, tendo sido empossado
em 08/06/1989; c) histórico funcional, emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, atestando que o servidor Afonso Carlos
Passos Canêdo, ocupante do cargo de gestor governamental, nível III, grau D, foi
contratado pela Fundação João Pinheiro em 05/10/1978, teve seu contrato de trabalho
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

extinto e passou a ser detentor de função pública, sob o regime estatutário, nos termos
do artigo 4o, § 5o da Lei n.o 10.254, de 20/07/1990;  que, em decorrência da d
ocumentação apresentada e analisada, a fiscalização
concluiu que os servidores acima se encontravam amparados pelo Regime Próprio de
Previdência Social do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 106 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, inserido pela
Emenda Constitucional n.o 49, de 13/06/2001;  que o Acordo Judicial, citado pelo sujeito pass
entre o Estado de Minas Gerais e a União, e homologado em 20/08/2010, pelo STJ
(Recurso Especial n.o 1135162 – MG 2009/0159629-5), com força de lei entre as partes,
sendo observado que, neste Acordo, as partes reconhecem e acatam o amparo
previdenciário aos servidores a que se referem os artigos 105 e 106 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, e acordam as suas
aplicações às situações presentes, futuras e pretéritas;  que, diante do exposto, o salário
-de-contribuição, referente ao levantamento FP,
remuneração paga a servidores detentores de função pública, lançado através do AI
DEBCAD n.o 37.375.281-4, deveria ser zerado, em todas as competências, de 01/2007 a
13/2008;  que, diante da revisão do lançamento do salário
-de-contribuição –levantamento FP –
função pública, integrante do AI DEBCAD n.o 37.375.281-4, a multa aplicada por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), por meio do AI DEBCAD n.o
37.375.282-2, por reflexo, deveria ser reconstituída, nas competências 11/2007,12/2007,
02/2008 e 08/2008, passando o seu valor total de R$ 28.679,65 para R$ 21.591,01;  que a planilh
competência, o nome do segurado, a remuneração não declarada em GFIP, a
contribuição omitida, o número de segurados, o multiplicador que se refere a um fator
que varia em função do número de segurados vinculados ao Regime Geral de
Previdência Social, o limite da multa e o valor da multa aplicada;  que foi elaborada planilha comp
menos onerosa ao contribuinte, a oriunda da legislação ao tempo da prática ou da
legislação atual;  que a fiscalização encaminharia uma via da Informação Fiscal ao Est
ado de Minas
Gerais – Advocacia Geral do Estado (AGE), com cópia à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), contendo o resultado da diligência, acompanhada de
cópia do despacho supra citado, cientificando-lhe que ficaria reaberto o prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da ciência, para, caso desejasse, aditar a impugnação
inicial quanto às novas informações, esclarecimentos e documentos.
DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL AO
CONTRIBUINTE E DA SUA NÃO MANIFESTAÇÃO
De acordo com o despacho de fl. 571, o contribuinte foi cientificado da Informação
Fiscal em 17/03/2015, não tendo, no entanto, apresentado manifestação relativa ao
resultado da diligência fiscal até 15/05/2015.
É o relatório.
Extrai-se da R. Decisão Recorrida:
Por fim, cumpre registrar que o contribuinte não contestou especificamente os
levantamentos DI1 (diárias de viagem em valores excedentes a 50% da remuneração do
segurado), e GT e GT1 (diferença de alíquota do GILRAT), no que tange inclusão das
referidas verbas no salário de contribuição.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

(...)
Da retificação:
Cabe mencionar, aqui, que, deve haver a retificação dos lançamentos efetuados por
meio dos AI’s DEBCAD n.o 37.375.281-4 e 37.375.282-2, que integram o presente
processo, de acordo com as tabelas a seguir, com a exclusão dos levantamentos FP, FP1
e FP2, referentes aos servidores detentores de função pública, do AI lavrado por
descumprimento de obrigação principal, e a alteração, por conseqüência, do valor da
multa aplicada no AI lavrado por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68),
com base na Informação Fiscal, de fls. 555 a 558, e, ainda, a exclusão do montante de
R$ 176,00 do salário de-contribuição apurado na competência 02/2007 do
levantamento AL, do AI por descumprimento de obrigação principal, sendo tal valor,
conforme o Anexo V (fl. 72), correspondente a pagamento realizado a título de vale-
alimentação ao servidor detentor de função pública Afonso Carlos Passos Canedo, que,
por sua vez, foi considerado, pela fiscalização, em sede de diligência, como amparado
pelo Regime Próprio de Previdência Social.
(...)
Após esta retificação, o valor originário do lançamento do AI DEBCAD n.o 37.375.281-
4 passa para R$ 188.507,80 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos e sete reais e oitenta
centavos), e o valor originário da multa aplicada por meio do AI DEBCAD n.o
37.375.282-2 passa para R$ 21.591,01 (vinte e um mil e quinhentos e noventa e um
reais e um centavo), conforme Discriminativos Analíticos do Débito Retificado
(DADR’s), devendo ser adicionado a estes montantes os devidos acréscimos legais.
(...)
Conclusão:
Com base no exposto, voto no sentido de se considerar procedentes em parte as
impugnações apresentadas pelo contribuinte, e de se manter em parte o crédito
tributário, com a alteração do valor originário do lançamento do AI DEBCAD n.o
37.375.281-4, de R$ 249.360,90 (duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e sessenta
reais e noventa centavos) para R$ 188.507,80 (cento e oitenta e oito mil e quinhentos e
sete reais e oitenta centavos), e a alteração do valor originário da multa aplicada por
meio do AI DEBCAD n.o 37.375.282-2, de R$ 28.679,65 (vinte e oito mil e seiscentos e
setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 21.591,01 (vinte e um mil e
quinhentos e noventa e um reais e um centavo), conforme Discriminativos Analíticos do
Débito Retificado (DADR’s), devendo ser adicionado a estes montantes os devidos
acréscimos legais.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente em parte, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
ÓRGÃO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas, para fins de aplicação da legislação previdenciária, por força do
disposto no artigo 15, inciso I da Lei n.o 8.212/1991.
INTIMAÇÃO
ENCAMINHADA
AO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Não há nulidade quanto à intimação postal encaminhada ao domicílio tributário do
contribuinte, tendo esta ocorrido validamente por via postal, e tendo a autuada
apresentado impugnação ao lançamento, não havendo que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172/66).
O lançamento realizado no prazo previsto no artigo 173, inciso I do CTN não se
encontra atingido pela decadência.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIO POR
PRODUTIVIDADE. VALE-TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Os valores despendidos pela empresa a título de pagamento de prêmios aos empregados
a seu serviço integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria - Lei n.o 7.418/85 e
Decreto n.o 95.247/87 - integra o salário-de-contribuição.
O auxílio-alimentação pago em espécie integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
SERVIDORES
PÚBLICOS
NÃO
EFETIVOS.
CARGO
EM
COMISSÃO.
VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Os servidores públicos ocupantes de cargos comissionados de recrutamento amplo, de
livre nomeação e exoneração, não ocupantes de cargos efetivos, devem contribuir com o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na qualidade de segurados obrigatórios.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE VALORES
INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos, do Auto de Infração lavrado
por descumprimento de obrigação principal, os valores lançados indevidamente, pela
fiscalização.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a
29/02/2008, 01/08/2008 a 31/08/2008
Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Procedida a retificação do valor da multa, tendo sido constatada aplicação de penalidade
maior que a devida, pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/07/2015 (fls. 637), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 17/08/2015 (fls. 639 e ss).
Salienta a existência de Acordo Judicial homologado entre a União e o Estado,
ressaltando entendimento de que o ajuste acarreta o não conhecimento do recurso.
Insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – não ocorreram as supostas omissões; que as parcelas não computadas não
deveriam compor a base de cálculo, como, por exemplo, o terço de férias e outros com natureza
indenizatória;
2 – o prêmio produtividade não é ganho habitual, e, portanto, não há incidência
tributária; de igual modo as diárias de viagens;
3 – caso mantidas as autuações, que a responsabilidade é pessoal do agente
público e não do Recorrente.
Busca o cancelamento das autuações.
Em 14/08/2023, os autos foram remetidos à RFB, a fim de que fosse informado
eventual parcelamento do credito tributário ora constituído (fls. 651/652).
A Unidade Preparadora, em despacho a fls. 656/657, esclareceu que os créditos
tributários em análise não foram parcelados.
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Observo que a alegação de que as parcelas, “ por exemplo, de terço de férias”, não
computadas, não deveriam compor a base de cálculo não constou da peça de defesa, de forma a
restar preclusa. De igual modo, entende-se preclusa alegação de que a responsabilidade é pessoal
do agente público e não do Recorrente.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Pela preclusão, não conheço das alegações relativas ao terço de férias e
responsabilidade tributária pessoal do agente público.
Por fim, constata-se a ausência de argumentação afeta à autuação pelo
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68 - Debcad no 37.375.282-2.), de forma a restar
inconteste e definitivo.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Mérito

No mais, o Recorrente assinala salienta a existência de Acordo Judicial
homologado entre a União e o Estado, ressaltando entendimento de que o ajuste acarreta o não
conhecimento do recurso.
A respeito da temática, o Colegiado de piso assinalou que:
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando os documentos juntados pela impugnante e a necessidade de alguns
esclarecimentos, os autos foram baixados em diligência à fiscalização, conforme o
despacho n.o 0064/2014 – 12a Turma da DRJ/SPO, de fls. 545 a 549.
Como resultado da diligência, houve a elaboração de novo demonstrativo de cálculo do
AI CFL 68, de fls. 551 a 554, e a emissão de Informação Fiscal, de fls. 555 a 558, na
qual se relata:
(...)  que o Acordo Judicial, citado pelo sujeito passivo, foi celebrado em 08/07/2010,
entre o Estado de Minas Gerais e a União, e homologado em 20/08/2010, pelo STJ
(Recurso Especial n.o 1135162 – MG 2009/0159629-5), com força de lei entre as partes,
sendo observado que, neste Acordo, as partes reconhecem e acatam o amparo
previdenciário aos servidores a que se referem os artigos 105 e 106 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, e acordam as suas
aplicações às situações presentes, futuras e pretéritas;
(...)
Da questão do acordo judicial – parcelamento de débito –impossibilidade de
exigência por meio deste lançamento:
Não há que se falar, aqui, em extinção do lançamento relativo às contribuições de
servidores ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo, e às multas
correspondentes, efetuado por meio dos AI’s DEBCAD n.o 37.375.281-4 e n.o
37.375.282-2.
O contribuinte faz menção, em sua defesa, ao Acordo Judicial celebrado entre o Estado
de Minas Gerais e a União, nos autos do Recurso Especial n.o 1.135.162, que teria sido
homologado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja petição anexa, em cópia, aos
autos, e à indicação do débito relativo às obrigações principais ao parcelamento.
É de se observar que, na referida petição de Acordo Judicial (fls. 476 a 482), o Estado
de Minas Gerais reconheceu que “o detentor exclusivamente de cargo de provimento em
comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração” é contribuinte do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o
20, de 15/12/1998, sendo a União credora das contribuições previdenciárias
relativamente a esse servidor, constando, em tal instrumento, também, que a “assinatura
do acordo não exclui o cumprimento de obrigações acessórias”.
Cabe destacar, ainda, que o contribuinte, apesar disso, não declarou em GFIP as
contribuições previdenciárias objeto do AI DEBCAD n.o 37.375.281-4 – dentre as quais
se encontram aquelas incidentes sobre a remuneração paga a servidores ocupantes de
cargos comissionados de recrutamento amplo – e nem procedeu ao seu recolhimento no
prazo estabelecido na legislação, conforme explicitado no Relatório Fiscal, de fls. 21 a
39:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

(...)
1.1. 37.375.281-4 - no qual estão sendo lançados os créditos referentes às
contribuições destinadas à seguridade Social...
1.1.1 ... incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a servidores
públicos ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo e detentores de
função pública que prestaram seus serviços ao Estado de Minas Gerais Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, vinculados ao RGPS – Regime Geral de
Previdência Social – no período de 01/2007 a 12/2008, vez que o Órgão deixou de
recolher referidas contribuições no prazo e forma determinados pelo artigo 30, inciso I,
alínea “b” da Lei 8.212/1991.
(...)
17. O levantamento do crédito previdenciário foi individualizado na forma abaixo,
sendo que para o período de 01/2007 a 12/2008, inclusive o décimo terceiro salário dos
exercícios de 2007 e 2008, o órgão não cumpriu com a obrigação de proceder a
inclusão da remuneração total paga aos segurados constantes nos respectivos
levantamentos na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social-GFIP:
(...)
(grifos nossos)
Cumpre esclarecer, também, que a fiscalização, ao constatar o descumprimento de
obrigação tributária, não podia se abster da lavratura do correspondente Auto de
Infração, para constituir os créditos em questão, tendo em vista o disposto no artigo 142
do Código Tributário Nacional (CTN), e no artigo 37 da Lei n.o 8.212/91, a seguir
reproduzidos.
E, no que tange à alegação de que o lançamento efetuado teria sido indicado ao
parcelamento da Lei n.o 11.941/2009, cabe ressaltar, no caso; I) que, em nenhum
momento, o contribuinte informa que teria desistido da impugnação apresentada, neste
processo administrativo fiscal; e, II) que as contribuições lançadas não foram declaradas
em GFIP, pelo contribuinte.
É de se salientar, por fim, que, em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), mais especificamente ao SICOB, foi possível verificar
que constam como tendo sido incluídos em parcelamento especial, no que tange ao
contribuinte em tela, apenas Autos de Infração relativos ao período de 12/1998 a
13/2006 (AI’s 37.173.158-5 e 37.173.159-3) e débitos confessados em GFIP relativos
ao período de 01/2007 a 10/2007 (DCGB’s 39.191.505-3, 39.191.506-1, 36.630.152-7 e
36.630.153-5).
Assim, tem-se que deve ser mantida, aqui, a autuação, no que diz respeito aos servidores
ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo, sendo legítimo o lançamento
realizado, pela fiscalização, para esses servidores, por meio do AI DEBCAD n.o
37.375.281-4, e do AI DEBCAD n.o 37.375.282-2 (descumprimento de obrigação
acessória).
Correta a R. Decisão de Origem, acolhidos seus fundamentos como razão de
decidir.
O Mandado de Segurança do Estado de Minas Gerais foi impetrado em 1999, para
tratar da temática contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração de servidores que
possuam cargo em comissão, não titulares de cargos efetivos. Houve sentença favorável, e
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Acórdão no TRF1 desfavorável ao Recorrente, o que ensejou a interposição de Recurso Especial,
perante o STJ, conforme documentos juntados com a impugnação (fls. 476 e ss).
No curso do processo, o Recorrente e a União firmaram Acordo, devidamente
homologado, no sentido de que os servidores do Estado de Minas Gerais seriam incluídos no
RGPS, restando a União credora das contribuições previdenciárias relativamente ao servidor,
constando que a “assinatura do acordo não exclui o cumprimento de obrigações acessórias”
Extrai-se do Acordo Homologado:
A) O Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias, fundações, o Ministério
Público, o Tribunal de Contas do Estado e todos os Poderes - Executivo, Legislativo,
Judiciário); reconhece: que os servidores a seguir listados são contribuintes do Regime.
Geral de Previdência Social desde a promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de
15 de dezembro de 1998e, consequentemente, que a União é credora de todas as
contribuições previdenciárias relativamente a esses servidores, mencionadas no art. 2°
da Lei Federal n° 11.457/2007, observada a decadência e a prescrição quinquenais, nós
termos da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Féderal (vide PARECER
PGFN/CAT/N° 1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado dá Fazenda, em anexo),
responsabilizando-se o INSS por todos os. benefícios, previdenciários decorrentes da
inclusão desses, servidores no Regime Geral de Previdência Social:
I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em lei de
livre nomeação e exoneração;
II - o agente político, ressalvado o exercente de mandato eletivo vinculado ao respectivo
regime próprio de previdência social;
III — os servidores a que se refere a alínea "a" do §'1° do art. 10 da Lẻi n° 10.254, de
1990, excetuados aqueles admitidos até 31/12/2006, e em exercício cm 06/11/2007,
ainda que estes mantenham o exercicio da atividade, relativa ao mesmo vínculo
posteriormente a esta data;
IV - os servidores a que se refere a alinea "b" do § 1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de
1990;
V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei n° 10,254, de 1990 e da Lei n° 18.185, de
2009.
B), Em relação às contribuições previdenciárias dos servidores descritos no item "A",
ainda não lançadas pela União, o Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias,
fundações, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e todos os Poderes. -
Executivo, Legislativo, Judiciário) efetuará a confissão, por meio da apresentação da
Cuia de Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência : Social - GFIP - no
prazo de que trata o art. 15 da Portaria Conjunta PGFV/RFB n°6, de 22 de julhò de
2009, observando-se a decadência e a prescrição quinquenais, nos termos da: Súmula,
Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (vide PARECER: PGFN/CAT/N°
1617/2008, aprovado pelo -Ministro de Estado da Fazenda, em anexo). O Estado de
Minas Gerais compromete-se a efetuar o pagamento dos referidos débitos por meio de
parcelamento, nos termos da legislação federal vigente, em especial a Lei 11.941, de 27
de maio de 2009, cuja consolidação observará os termos do presente acordo;
C) Em relação as contribuições previdenciárias dos servidores descritos no item "A", já
lançadas pela União e pelo INSS, o Estado de Minas Gerais (incluindo suas autarquias,
fundações, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e todos os Poderes -
Executivo, Legislativo, Judiciário) reconhece seu débito e obriga-se ao
pagamento/parcelamento - daquelas que. foram lançadas, com. observância ,da
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

decadência e prescrição quinquenais, nos termos da Súmula Vinculante n° 08 do
Supremo Tribunal Federal, bem como apresentar ao INSS, no prazo de 15 (quinze)
meses, a contar da assinatura deste acordo, exclusivamente para fins de atualização do
CNIS - Cádastro Nacional de Informações Sociais, todas as GFIPs e todas as RAIS --
Relação Anual de Informações Sociais, conforme o ano em que as atividades foram
prestadas, relativamente aos segurados vinculados ao RGPS.
D) A União e o INSS reconhecem que os servídores do Estado de Minas Gerais
(incluindo suas autarquias, -fundações, o Ministério Público, o. Tribunal de Contas do
Estado e todos os Poderes - Executivo, Legislativo, Judiciário) efetivados nos termos da
legislação mineira, especialmente aqueles enquadrados nas espécies a seguir listadas,
integram o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais:
A decisão de homologação é de 18/08/2010. O lançamento ocorreu em
17/08/2012, observado o descumprimento da obrigação tributária ajustada.
Correta a autuação, lastreada na atividade tributária vinculada, situação bem
descrita pela Decisão Recorrida. Ausente a concomitância alegada, não se há falar em renúncia
ao contencioso administrativo.
Sem razão o Recorrente neste aspecto.
O Recorrente insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – não ocorreram as supostas omissões; que as parcelas não computadas não
deveriam compor a base de cálculo, por terem natureza indenizatória.
Examinando a alegação, o R. Acórdão de Origem assinalou que:
Cabe observar que não merece acolhida, aqui, a afirmação da impugnante de que teriam
sido lançadas, pela fiscalização, contribuições sobre verbas indenizatórias e abono
família.
(...)
E quanto à suposta inclusão de verbas indenizatórias, tem-se que o contribuinte não
trouxe aos autos, em sua defesa, quaisquer elementos comprobatórios desta sua
alegação, realizada de forma genérica.
Por fim, cumpre registrar que o contribuinte não contestou especificamente os
levantamentos DI1 (diárias de viagem em valores excedentes a 50% da remuneração do
segurado), e GT e GT1 (diferença de alíquota do GILRAT), no que tange inclusão das
referidas verbas no salário de contribuição.
Correta a R. Decisão de 1a Instância, acolhidos seus fundamentos como razão de
decidir.
De fato, a alegação é reiterativa, sem mínimos elementos que demonstrem sua
afirmação.
A ausência de recolhimentos foi constatada e devidamente apurada no lançamento
tributário, com exame da documentação e da GFIP omissa apresentada.
Segundo Relato Fiscal:
25. Da análise da documentação apresentada, constatou-se que órgão deixou de declarar
em GFIP parte da remuneração paga através das verbas relacionadas a seguir aos
servidores ocupantes de cargo de recrutamento amplo
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

(...)
26. Observou-se também que o órgão deixou de incluir em GFIP a remuneração total
paga aos servidores detentores de função pública relacionados no anexo III.
27. As verbas que serviram de base para a apuração do salário de contribuição dos
servidores mencionados no item anterior encontram-se elencadas a seguir:
(...)
41. Diante dos esclarecimentos prestados pela fiscalizada e face aos resultados do
trabalho fiscal realizado para cumprimento das operações indicadas no Mandado de
Procedimento Fiscal, relativas à contribuição da empresa é inevitável, observada a
legislação vigente, o lançamento da contribuição previdenciária incidente sobre as
parcelas integrantes da remuneração paga aos servidores ocupantes de cargo de
recrutamento amplo e detentores de função pública representadas pelas verbas elencadas
nos itens 25 e 27 deste relatório fiscal.
42. O Anexo I – Levantamento RA - Discrimina por competência o nome do segurado,
a remuneração constante da folha de pagamento, a remuneração declarada em GFIP, o
valor não declarado em GFIP. O Anexo II - Levantamento RA identifica por
competência e código do trabalhador, as verbas que integraram a base de calculo não
declarada em GFIP;
43. O Anexo III – Levantamento FP - Discrimina por competência o código do
trabalhador, o NIT, o nome do segurado e a remuneração não declarada em GFIP.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
2 – o prêmio produtividade não é ganho habitual, e, portanto, não há incidência
tributária; de igual modo as diárias de viagens;
O R. Acórdão Recorrido, examinando a temática assinalou que:
Informa, o contribuinte, que, no Relatório Fiscal, haveria menção expressa às verbas
que serviram de base para apuração do salário de contribuição, dentre as quais estaria o
prêmio por produtividade.
Explica que o prêmio de produtividade, no âmbito do Estado de Minas Gerais, seria
pago em razão do desempenho da administração, se tratando de verba paga em caso de
superávit financeiro, obtido em razão de se atingir metas previamente estabelecidas, se
equiparando à verba de participação nos lucros ou resultados pagos na iniciativa
privada.
Para ela, considerando que tal verba se referiria a um prêmio dado ao servidor em razão
de sua efetiva participação nos resultados alcançados pela administração, e que, nos
termos do art. 15 da 8.212/91, a empresa, para fins de identificação do sujeito passivo
da obrigação previdenciária, seria tida também como “os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional”, se aplicaria a vedação de inclusão
da parcela de “prêmio de produtividade” no salário de contribuição, para fins de
exigência da contribuição previdenciária, de que trata o § 9°, “j” do art. 28 da Lei
8.212/91, segundo o qual a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica, não integraria o salário-de-contribuição.
(...)
Ressalte-se que a incidência de contribuição previdenciária só fica afastada nas
hipóteses previstas expressamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 (rol
taxativo), nas quais os pagamentos considerados como base de cálculo, pela
fiscalização, não estão arrolados.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

Do prêmio por produtividade
É de se notar, aqui, que, conforme se pode verificar no Relatório Fiscal, nos Anexos I e
II, e no anexo DD do AI DEBCAD n.o 37.375.281-4, foram incluídas, na base de
cálculo das contribuições lançadas, pela fiscalização, as verbas 0399 – PRÊMIO POR
PRODUTIVIDADE e 2399 – PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE – ATRASO.
Não procede, no caso, a alegação do contribuinte no sentido de que a inclusão da verba
“prêmio de produtividade” no salário-de-contribuição, pela fiscalização, teria sido
indevida, por haver o seu enquadramento na hipótese descrita na alínea “j” do parágrafo
9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91, a seguir transcrito.
(...)
Cabe destacar que a lei específica a que faz referência a alínea “j” do parágrafo 9o do
artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 é a Lei n.o 10.101/2000, que, entre outros requisitos, prevê,
em seu artigo 2o, a negociação mediante um dos seguintes procedimentos: I) comissão
paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo
sindicato da respectiva categoria; ou, II) convenção ou acordo coletivo.
Cumpre informar, ainda, que o artigo 5o da Lei n.o 10.101/2000 prevê a participação nos
lucros ou resultados, com diretrizes específicas, somente aos trabalhadores de empresas
estatais.
É de se observar, também, o disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir reproduzido.
(...)
É de se transcrever, a seguir, também, alguns trechos do Relatório Fiscal, em que há
informações sobre a referida verba.
(...)
37. O Prêmio por Produtividade configura-se então como uma forma de remuneração
variável, sendo devido ao servidor desde que atendidas as condições fixadas para o seu
pagamento e o resultado das avaliações de desempenho. Para que possa fazer jus ao
pagamento, o servidor deve perseguir e alcançar as metas definidas pela
Administração Pública e o órgão ou entidade concessor deve obter resultado
satisfatório na avaliação de desempenho institucional quanto às metas pactuadas e
alcançadas, sendo, também, obrigado a realizar avaliação de desempenho individual
permanente de seus servidores.
38. Assim, o Prêmio por Produtividade constitui uma forma de salário vinculada a
fatores de ordem pessoal do servidor ou geral de muitos servidores, configurando-se
como uma contraprestação dos serviços prestados. Evidente também que o único
recurso que o servidor possui para perceber tal bônus é o seu trabalho, ora duplamente
subordinado pela vinculação com as metas estabelecidas pela Administração Pública e
no interesse dessa. Nessas condições, integra o salário de contribuição, segundo a
seguinte conceituação trazida pela Lei n.o 8.212, de 1991 (redação dada pela Lei no
9.528/1997):
(...)
39. Observa-se, ainda, que mencionado Prêmio não se acha relacionado entre as
parcelas não integrantes do salário de contribuição descritas no § 9o do art. 28 da Lei
no 8.212, de 1991, e não apresenta natureza indenizatória.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

40. Trata-se de concessão não eventual, que se repete em intervalos regulares,
usualmente no segundo semestre do ano posterior ao ano avaliado, sendo, dessa forma,
remuneração adicional por um trabalho executado durante todo o exercício anterior.
(...)
(grifos nossos)
Cabe registrar, assim, no caso, que, em conformidade com a análise promovida pela
fiscalização, o prêmio por produtividade é um valor acrescido à remuneração do
servidor, vinculado a fator de ordem pessoal, pelo trabalho, concedido em caráter
habitual, sendo prorrogável nos termos estabelecidos em lei, se tratando de uma forma
de remuneração variável, e integrando o salário de contribuição, nos termos do artigo
28, inciso I da Lei n.o 8.212/91, devendo ser mantido o lançamento fiscal relativo à
referida verba.
(...)
E quanto à suposta inclusão de verbas indenizatórias, tem-se que o contribuinte não
trouxe aos autos, em sua defesa, quaisquer elementos comprobatórios desta sua
alegação, realizada de forma genérica.
Por fim, cumpre registrar que o contribuinte não contestou especificamente os
levantamentos DI1 (diárias de viagem em valores excedentes a 50% da remuneração do
segurado), e GT e GT1 (diferença de alíquota do GILRAT), no que tange inclusão das
referidas verbas no salário de contribuição.
De fato, no item 7 da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991,
constam, como exclusão do salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos
eventuais.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente. Nota-se aqui que nem a enchente, nem a
indenização poderiam ser antevistas ou esperadas.
Ao contrário, no presente caso, era garantido ao segurado bonificação decorrente
da atividade laboral, sem nenhuma relação com eventos fortuitos.
As verbas pagas (produtividade e diárias) decorrem do contrato de trabalho e não
tem natureza de verba eventual, por não estarem relacionadas a caso fortuito.
Não consta do recurso, bem como da peça impugnatória, alegação específica a
respeito da rubrica diárias.
Sem razão, o Recorrente, neste aspecto.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações de
terço de férias e responsabilidade pessoal do agente público, e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.

É como voto.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.771 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726843/2012-88

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 688
DF CARF MF
Original